Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721412-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: BRENO SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição Criminal formulada de próprio punho pelo requerente, pessoa leiga. Encaminhem-se os autos á Defensoria Pública para aditar o pedido, se for o caso. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator